Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726766-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO MENDES DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0714064-10.2025.8.07.0007, ajuizada por JOÃO MENDES DA SILVA FILHO, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada suspendeu o ato administrativo que eliminou o autor, ora Agravado, da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas negras (cotistas) no concurso público para provimento de cargos da Agência Nacional de Mineração (ANM). Determinou, assim, a manutenção do candidato no certame, classificado entre os cotistas, na condição sub judice. O Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na existência de "indícios de decisão imotivada" por parte da comissão de heteroidentificação, a qual teria reputado o candidato como não cotista "por possuir pele clara e traços afilados". Considerou que os documentos carreados pelo autor, notadamente laudos técnico e antropológico, colidem com a conclusão administrativa e criam uma "dúvida razoável sobre o seu fenótipo". Invocou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF) de que, em tais "zonas cinzentas", deve prevalecer a autodeclaração. Em suas razões recursais, o Agravante (CEBRASPE) sustenta a legalidade e a legitimidade do ato administrativo que excluiu o Agravado da concorrência pelas vagas reservadas. Alega, em síntese, que: (i) O procedimento de heteroidentificação observou estritamente as regras do edital, da Lei no 12.990/2014 e da Instrução Normativa MGI no 23/2023, sendo a decisão da comissão devidamente motivada e pautada exclusivamente no critério fenotípico do candidato, avaliado de forma presencial; (ii) A decisão agravada viola o princípio da vinculação ao edital, por desconsiderar a regra expressa (subitem 5.2.5.5.2) que veda a utilização de quaisquer registros ou documentos pretéritos para a aferição da condição declarada pelo candidato; (iii) Há ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a decisão judicial confere ao Agravado um critério de avaliação distinto daquele aplicado aos demais concorrentes, que foram submetidos unicamente à análise presencial pela comissão; (iv) A reavaliação do fenótipo do candidato pelo Poder Judiciário, com base em laudos e fotografias, representa indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos Poderes e à tese firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE); (v) A manutenção da decisão acarreta grave lesão ao interesse público, com potencial para tumultuar o andamento do certame, gerar custos adicionais ao erário e criar insegurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau e, no mérito, o seu provimento para reformá-la integralmente, restabelecendo a eliminação do Agravado da lista de candidatos cotistas. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida[cite: 2835]. [cite_start]Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato que avaliou as características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros e pardos. Em exame perfunctório, inerente à apreciação de medidas urgentes, a argumentação desenvolvida pelo Agravante, embora relevante e passível de discussão aprofundada no mérito deste recurso, não se revela, neste momento, com a robustez necessária para afastar, prima facie, a probabilidade do direito reconhecida na origem pelo Juízo a quo. A decisão impugnada, ao permitir que o Agravado prossiga no certame em condição sub judice, não se afigura, em um juízo precário, manifestamente teratológica ou contrária à legislação vigente de forma a justificar sua imediata suspensão. A fundamentação do juízo de origem, amparada na existência de documentos que, em sua análise, geram dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, encontra respaldo em uma das vertentes interpretativas acerca da matéria, o que descaracteriza, por ora, a manifesta ilegalidade. No que tange ao periculum in mora, elemento imprescindível para a concessão do efeito suspensivo, verifica-se que o Agravante não logrou demonstrar a excepcional urgência ou o perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação que justifiquem a apreciação da questão antes do julgamento do mérito do recurso, após a apresentação das contrarrazões pelo Agravado. A medida deferida pelo Juízo a quo, que permite ao Agravado prosseguir no certame em caráter sub judice, não apresenta risco de irreversibilidade, caso a decisão seja, eventualmente, reformada por este Tribunal no julgamento definitivo do recurso. A reintegração condicionada, neste estágio, não configura, óbice intransponível ao regular andamento do concurso, nem gera um prejuízo irreparável à Administração Pública ou aos demais candidatos que não possa ser sanado ao final do processo. Considerando que a situação pode ser revertida sem maiores prejuízos caso o Agravante obtenha êxito ao final do recurso, e que a suspensão da decisão de primeiro grau poderia implicar em dano inverso e imediato ao Agravado, que teria seu prosseguimento no certame obstado sem a devida análise do mérito recursal, inexiste o periculum in mora qualificado necessário para a concessão da medida de urgência pleiteada pelo Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital